Tribunal: STF
Processo: HC 224579
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Estelionato. Lei n. 13.964/19. Retroatividade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Messod Azulay Neto, assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO ART. 171, § 5º, DO CÓDIGO PENAL, INCLUÍDO PELA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). REPRESENTAÇÃO. IRRETROATIVIDADE. DENÚNCIA OFERECIDA. ATO QUE PRESCINDE DE FORMALIDADES. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. REPRESENTAÇÃO REALIZADA POR TERCEIROS. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. 



    I - A Corte de origem invocou fundamentos para determinar o prosseguimento da ação penal que estão em sintonia com o entendimento deste Sodalício, cuja jurisprudência consolidou-se no sentido de que a aplicação do art. 171, § 5º, do CP, deve ocorrer somente quando a persecução penal estiver na fase policial, sendo descabida quando oferecida, e recebida, a exordial acusatória, como ocorreu no presente caso. 



    II - Ainda que assim não fosse, conforme registrado pelo v. acórdão objurgado, constatado que a vítima, inequivocamente, levou ao conhecimento da autoridade policial o fato criminoso, manifestando evidente interesse na persecução penal, resta plenamente satisfeito o requisito relativo à condição de procedibilidade da ação penal, porquanto a representação do ofendido, nas ações penais públicas condicionadas à representação, prescinde de formalidade, de modo que entendo cumpridas as exigências legais. 



    III - Dessa forma, não há necessidade de que exista nos autos peça processual com esse título, sendo suficiente que a vítima ou seu representante legal leve ao conhecimentos das autoridades o ocorrido (HC n. 578.130/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 28/05/2020). 



    IV - Outrossim, verifica-se que a Defesa, ao tentar infirmar a conclusão da decisão monocrática no sentido de que houve inequívoca manifestação de interesse na persecução penal, por parte da vítima, apontou nas razões do agravo regimental que "o ato em si de registrar uma ocorrência policial por intermédio de terceiros não supre e nem se confunde com a representação específica exigida pelo art. 171, § 5º, do Código Penal" (fl. 643). Ocorre, entretanto, que a sobredita tese jurídica não foi aventada nas razões do recurso especial, configurando-se, portanto, hipótese de inovação recursal. Assim, não comporta análise a referida tese, porquanto se mostra inadmissível a apreciação, em sede de agravo regimental, de matéria não aventada nas razões do recurso especial. 



    Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido. 



2. A parte impetrante requer a concessão da ordem, a fim de “reconhecer e declarar a nulidade do processo a partir da entrada em vigor da Lei nº 13.964/19, que modificou a natureza da ação penal do crime de estelionato, com fundamento no art. 564, inciso III, alínea ‘a’ do CPP, anulando-se, por consequência, a sentença singular proferida em 15.06.2020 e as demais decisões posteriores à modificação da norma, determinando-se a remessa dos autos ao Tribunal de origem para intimar o ofendido acerca do exercício do direito de representação”.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu ser “[i]naplicável a retroatividade do § 5º do artigo 171 do Código Penal, às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19; uma vez que, naquele momento, a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo” (HC 187.341-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



6. No caso dos autos, o STJ não divergiu desse entendimento, ao assentar que:



    O eg. Tribunal a quo, no que importa ao caso, assim se manifestou sobre o ponto (fls. 563-565, grifei): 



    "A L. 13.964/19 (“Pacote Anti-crime”), que entrou em vigor em 23.1.20, alterou a natureza da ação penal no crime de estelionato que passou a ser pública condicionada, salvo nas hipóteses do § 5º do art. 171 do CP. 



    Como se trata de lei penal mais benéfica, se não oferecida representação no prazo de seis meses a contar do dia em que a vítima souber quem é o autor do crime (art. 38 do CPP), o ofendido decai do direito, e, em consequência, há extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). 



    Não obstante, a disposição dessa lei não alcança as ações penais com denúncia já oferecida. [...] 



    A denúncia, oferecida em 20.2.17, o fora antes da inovação legislativa que passou a exigir a representação do ofendido no crime de estelionato. 



    De qualquer sorte, no caso, houve inequívoca manifestação da vítima, por meio de advogado, que foi à delegacia registrar ocorrência do crime (ID 18406465), deixando, assim, evidente o interesse na persecução penal. [...] 



    Daí por que a falta de representação formal da vítima não caracteriza falta de condição de procedibilidade da ação penal. 



    Rejeito a preliminar". 



    Da análise do excerto colacionado, verifica-se que a Corte de origem invocou fundamentos para determinar o prosseguimento da ação penal que estão em sintonia com o entendimento deste Sodalício, cuja jurisprudência consolidou-se no sentido de que a aplicação do art. 171, § 5º, do CP, deve ocorrer somente quando a persecução penal estiver na fase policial, sendo descabida quando oferecida, e recebida, a exordial acusatória, como ocorreu no presente caso.



7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 6 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator